Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não conheceu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação sob o pálio de que "a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito pleiteado". Nas presentes razões recursais, deduziu teses que não foram submetidas ao juízo de origem. Diante de vício formal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403